Tribunal: TJDFT
Processo: 0707835-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DA PLANILHA DE DÉBITO E DA TAXA DE JUROS APLICADA. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. TAXA DE JUROS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS COM A QUANTIA INCONTROVERSA (§3o E §4o DO ART. 917 DO CPC). SENTENÇA MANTIDA.

1. Da análise dos autos, verifica-se que o “Demonstrativo Financeiro do Débito do(a) Financiado(a)” foi juntado pela própria embargante/apelante e encontra-se apto a embasar a execução, uma vez que expressa todos os encargos contratuais cobrados, estando explícitos o valor principal, o valor de juros de mora de cada parcela e a multa de 2% a incidirem em caso de inadimplência contratual.

2. Do contrato de alienação fiduciária, assinado de comum acordo por ambas as partes e também juntado aos autos pela própria embargante/apelante, observa-se, no item 4 da avença, a previsão da taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês em caso de não pagamento das parcelas.

3. Quanto à alegação de possível abusividade da taxa de juros, tem-se que a apelante não aponta especificamente qual seria a abusividade no caso dos autos, o que não autoriza a discussão acerca do ponto, uma vez que a mera alegação genérica de abusividade não é suficiente para caracterizá-la.

4. Nos termos do §3o e do §4o do art. 917 do CPC/2015, o executado, ao alegar excesso na execução, deve apresentar demonstrativo de cálculo com o valor que entende ser devido, sob pena de o magistrado da causa rejeitar liminarmente os embargos à execução ou, caso houver outros fundamentos, não examinar a alegação de excesso na quantia executada. 4.1. In casu, a embargante/apelante, embora tenha alegado excesso na execução, não apresentou demonstrativo de cálculo com o valor incontroverso e tampouco indicou a referida quantia.

5. Recurso conhecido e improvido.